Tribunal: TJDFT
Processo: 0724904-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724904-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA ISABEL MENDES SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ATÉ ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. GARANTIA DO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento no sentido de que caso seja efetuado o depósito da condenação no prazo de impugnação, mas o intuito seja de se discutir a totalidade do débito exequendo, é caso de se considerar o depósito como garantia do juízo e não como pagamento espontâneo da obrigação. 2. O agravante efetuou o depósito do valor devido. Todavia, requereu a suspensão do pagamento, até a análise e julgamento da impugnação apresentada. Desta forma, considerando a impossibilidade de levantamento de qualquer quantia, pela parte agravada, a verba honorária, prevista no art. 523 do CPC, deve incidir sobre o débito. 3. Recurso conhecido. DADO provimento. A recorrente alega violação aos artigos 523, §1o, 917, ambos do Código de Processo Civil, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, porquanto, no caso concreto, não há qualquer amparo fático ou jurídico a embasar a pretensão da decisão recorrida, uma vez que a quantia foi indicada pelo próprio credor e, com o pagamento integral do montante, não há que se falar em multa e arbitramento de honorários em fase de cumprimento de sentença. Entende que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Assim, requer seja afastada a fixação dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. Alternativamente, na hipótese de reconhecer devida a condenação em honorários advocatícios, pede que a mesma incida apenas sobre o valor remanescente. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, INSCRITO NA OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 523, §1o, 917, ambos do Código de Processo Civil e 884 e seguintes, todos do Código Civil.Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, INSCRITO NA OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028